Tribunal: TJSP
Processo: 2009703-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para restabelecimento imediato do plano de saúde da autora. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Requerida-agravante que não comprovou, de plano, ter cumprido os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para restabelecimento imediato do plano de saúde da autora. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Requerida-agravante que não comprovou, de plano, ter cumprido os requisitos previstos em lei para que a rescisão unilateral possa ser considerada válida. Autora que se encontra em meio de tratamento. Interrupção abrupta que pode acarretar piora de seu quadro clínico. Medida dotada de reversibilidade. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009703-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravada MÁRCIA BORGES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009703-23.2020.8.26.0000 -Voto no 5.834
2
Agravo de instrumento no 2009703-23.2020.8.26.0000
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária LTDA
Agravada: Márcia Borges Pereira
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 5.834
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu tutela
provisória de urgência, para restabelecimento imediato do plano
de saúde da autora. Inconformismo. Não acolhimento. Presença
dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC
a autorizar a
manutenção da decisão agravada. Requerida-agravante que não
comprovou, de plano, ter cumprido os requisitos previstos em lei
para que a rescisão unilateral possa ser considerada válida. Autora
que se encontra em meio de tratamento. Interrupção abrupta que
pode acarretar piora de seu quadro clínico. Medida dotada de
reversibilidade. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por São
Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária LTDA contra a r. decisão
de fls. 46/47 que, nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada
por Márcia Borges Pereira, concedeu a antecipação de tutela pleiteada,
consistente no reestabelecimento do plano de saúde da autora, no prazo de 48
horas, nos seguintes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009703-23.2020.8.26.0000 -Voto no 5.834
3
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à autora.
Anote-se.
A autora alega, em síntese, que em 18/11/2019 recebeu
informação da ré de que seu plano de saúde foi cancelado
em decorrência de não pagamento da mensalidade com
vencimento em 10/04/2019. Porém, referido cancelamento
teria sido imotivado, pois além de não ter sido notificada
sobre a alegada inadimplência, a autora continuou
pagando os meses subsequentes normalmente, até outubro
de 2019, bem como pagou a parcela vencida em
10/04/2019 em novembro de 2019. Alega, ainda, que
requereu a reativação do plano de saúde de forma
administrativa, ao que a ré respondeu que o cancelamento
seria mantido, agora em razão de inadimplemento das
parcelas de junho e outubro de 2019, parcelas estas que
alega estarem pagas, razão pela qual requereu tutela de
urgência para o imediato restabelecimento do plano de
saúde como até então em vigência.
O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no
9.656/1998 dispõe que o contrato de plano de saúde pode
ser rescindido pelo não pagamento da mensalidade "por
período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o
consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência". No mesmo sentido,
dispõe a o artigo 17, parágrafo único, da Resolução
Normativa 195/2009 da ANS, que dispõe que a prévia
notificação deve ter "antecedência mínima de sessenta
dias".
Conforme se observa pelas informações prestadas pela
própria ré (fls. 93/96), o plano da autora foi cancelado,
porém aponta que as mensalidades dos meses de maio,
junho, julho, agosto, setembro e outubro foram todas
pagas, assim como também foi paga a mensalidade com
vencimento em 10/04/2019, conforme documento de fls. 98,
expedido em 29/11/2019.
Além disso, a notificação que a ré alega ter enviado à
autora comprovadamente não foi por ela recebida,
conforme se observa no AR de fls. 99/100, devolvido ao
remetente sem cumprimento.
Assim, ante a alegação de que não foi previamente
notificada de qualquer inadimplência ou do cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009703-23.2020.8.26.0000 -Voto no 5.834
4
da relação negocial, conforme determinam as normas
acima citadas, bem como em razão da ré ter cobrado e
recebido regularmente as mensalidades até outubro de
2019, e, ainda, em respeito ao princípio da boa-fé
contratual e da própria desproporcionalidade da medida
de rescindir o contrato de beneficiário que está em pleno
tratamento de suas moléstias, conforme exames de fls.
134/141, cuja suspensão pode lhe trazer risco de vida,
verifico a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC e,
por isso, defiro a tutela de urgência para que o plano de
saúde da autora seja restabelecido no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, tal como então vigente, sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o
limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de
nova análise. (...).
Sustenta o agravante, em síntese, o equívoco da
decisão agravada, sob o argumento de que a recorrida foi devidamente
cientificada da inadimplência, bem como de que o plano seria cancelado caso
não efetuado o pagamento em 10 (dez) dias. Argumenta que o boleto em
aberto foi quitado apenas e tão somente após o cancelamento do plano,
sustentando ter cumprido com seu dever de informação previsto no CDC.
Discorre acerca da possibilidade de notificação de inadimplência por edital,
sendo certo ainda, que o contrato de prestação de serviços médicos previa
expressamente a possibilidade de rescisão em casos de inadimplência.
Pleiteia, assim, a atribuição de efeito modificativo ao recurso e, ao final, o
provimento do agravo, com a consequente cassação da tutela antecipada
concedida.
É, em síntese, o relatório.
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso,
possível se mostra o imediato julgamento do recurso pelo órgão Colegiado
para apreciar a matéria ventilada, prestigiando-se, assim, os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009703-23.2020.8.26.0000 -Voto no 5.834
5
celeridade e economia processuais.
E, nesse passo, o agravo não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora-agravada é
beneficiária do plano de saúde da requerida-agravante desde o ano de 2017.
Refere que nunca teve qualquer problema ou reclamação quanto aos serviços
prestados pela Santa Casa, mas que, após ter ido ao escritório da ré, foi
informada que seu convênio teria sido cancelado no dia 18.11.2019, em
decorrência do inadimplemento do boleto com vencimento no dia 10.04.2019
e que se “quisesse outro, deveria aderir a novo contrato, com outros
valores.” Argumenta porém, jamais ter recebido qualquer aviso de cobrança,
telefonema ou mensagem de texto acerca do referido inadimplemento.
Afirma que, de fato, notou ter efetuado um pagamento
no dia 11.04.2019 (boleto, porém, que se referia ao mês de 03.2019);
contudo, continuou a pagar normalmente os meses de maio, junho, julho,
agosto, setembro e outubro sem qualquer aviso da operadora acerca do boleto
atrasado. Repisa que em momento algum foi notificada acerca do
inadimplemento em questão, embora resida no mesmo lugar há anos, tanto
que recebeu normalmente os boletos de maio de 2019 em diante. Discorre
acerca da ilegalidade da rescisão unilateral em comento, afirmando que não
pode ficar sem plano de saúde, devido aos seus sérios problemas de coluna,
além do fato de fazer uso de remédios controlados, em virtude de seu quadro
de ansiedade.
O julgador a quo deferiu a tutela de urgência para
restabelecer imediatamente o plano de saúde da autora, nos termos da decisão
supratranscrita. Daí o inconformismo da requerida.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, importante salientar que a manifestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009703-23.2020.8.26.0000 -Voto no 5.834
6
nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos pressupostos
autorizadores da concessão da tutela antecipada.
Desse modo, descabida, neste momento processual, e
em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema, sob
pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Pois bem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em que pese a argumentação exposta pela parte
recorrente, os elementos constantes nos autos não autorizam concluir, em
cognição sumária, que a decisão agravada esteja equivocada ou que a parte
agravante esteja na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil
reparação.
Pelo contrário, aliás.
Na hipótese dos autos restou evidenciada a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora a justificar a manutenção da decisão
vergastada.
Isso porque não se pode deixar de observar que, tal
qual ponderado na r. decisão ora questionada, a notificação que a requerida
alega ter enviado à autora acerca do mencionado inadimplemento não foi por
ela recebido, conforme se verifica do aviso de recebimento acostado à fls.
99/100.
Vale dizer: a princípio, não se pode dizer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009703-23.2020.8.26.0000 -Voto no 5.834
7
requerida-agravante tenha cumprido os requisitos previstos em lei para que a
rescisão unilateral em análise possa ser, de plano, considerada válida.
Ademais, importante registrar que a interrupção
abrupta de seu plano de saúde e, consequentemente, do tratamento de suas
moléstias, poderá acarretar piora no quadro clínico da autora.
De mais a mais, vale ponderar que a medida se revela
dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito
do processo se concluir que a agravada não tem razão, poderá a obrigação ser
convertida em perdas e danos. O que não se pode, neste momento, é negar à
autora o direito de ser convenientemente tratada e assistida.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, nego provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora